Tribunal: TJSP
Processo: 1010373-63.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-318, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, EM BENEFÍCIO DOS MORADORES DO BAIRRO APORÁ DE SÃO FERNANDO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, PRECEDIDO DE OBRA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO DESTINADA A IMPEDIR A COBRANÇA DE PEDÁGIO EM TRECHO DA RODOVIA SP-318, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, EM BENEFÍCIO DOS MORADORES DO BAIRRO APORÁ DE SÃO FERNANDO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO INTEGRADO DO LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA, PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA (ART. 2o, III, Lei 8.987/95)- LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA HÁBIL A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DA AGÊNCIA REGULADORA ARTESP E DA FAZENDA PÚBLICA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA INSUSCETÍVEL DE PRECLUSÃO CONFORME DISPOSTO NO ART. 485, § 3o CPC , RECONHEDIDA E DECLARADA EX OFFICIO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO PARA USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS RESIDENTES NO BAIRRO APORÁ DE SÃO FERNANDO AO ARGUMENTO DE QUE FICARIAM SEGREGADOS DOS DEMAIS MUNÍCIPES PORQUANTO INEXISTENTE ROTA ALTERNATIVA NO TRECHO EM QUE ERIGIDA A PRAÇA DE PEDÁGIO – COBRANÇA COM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE SERVICO, CONSOANTE SÚMULA 545 DO STF- EXIGÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA QUE, ADEMAIS, EXIGE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSOS DA ARTESP E DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PREJUDICADOS.